Tribunal: TJDFT
Processo: 0713724-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. PAGAMENTO DE ALUGUEL. CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A exegese dos arts. 1.319 e 1.326, do CC, impõe o reconhecimento de que é possível a cobrança pelo condômino desprovido da fruição do bem comum de indenização (aluguel) na proporção de seu respectivo quinhão, evitando o enriquecimento ilícito daquele que usufrui com exclusividade.
2. Para que se possa fixar o valor devido para cada uma das partes sobre os eventuais direitos incidentes sobre o uso do imóvel pelo agravante, levando em consideração as despesas com a manutenção do bem, faz-se necessária dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, perante o magistrado de origem. Decisão agravada mantida.
3. Agravo de instrumento não provido.